Tribunal: TJBA
Processo: 8007051-91.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007051-91.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IGREJA BATISTA JARDIM ALAMAR e outros

Advogado(s)
:
MARCELA DE OLIVEIRA LEITE

APELADO: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA

Advogado(s)
:
MELISSA BASTOS FACUNDO DE ALMEIDA HAFNER, MARCOS VINICIUS NASCIF SOUZA MORAIS, JOAO PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS, LARISSA CARNEIRO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO REPROVADO EM PERÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional c/c indenizatória, que objetivava a revisão de faturas de consumo de água, a nulidade de contrato de parcelamento, a restituição de valores pagos indevidamente e a condenação por danos morais, alegando faturamento desproporcional ao histórico de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento citra petita na sentença recorrida; (ii) estabelecer se as faturas questionadas deveriam ser revistas em razão de suposta falha no hidrômetro; (iii) determinar se seria o caso de nulidade do contrato de parcelamento; e (iv) analisar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não incorre em julgamento citra petita, pois, embora não tenha listado individualmente cada pedido, fundamentou de maneira suficiente e abrangente a rejeição das pretensões autorais.

4. O histórico de consumo apresentado revela variações normais e compatíveis com o uso do imóvel, sem evidências de cobranças desproporcionais.

5. A inexistência de erro de medição afasta a necessidade de refaturamento das faturas e, por consequência, a nulidade do parcelamento firmado.

6. Não configurado ilícito pela concessionária de serviço público, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007051-91.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante
IGREJA BATISTA JARDIM ALAMAR e outros
e como apelada
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.